Tribunal: TJES
Processo: 5003947-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003947-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ROBSON MODESTO NONATO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040918-80.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO
: ROBSON MODESTO NONATO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO DE CONTA SEM JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO. ÔNUS DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR O PERFIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória na qual a parte autora, Robson Modesto Nonato (líder religioso), insurge-se contra a desativação de sua conta no Instagram ("@ordemsagradauniversal"), ocorrida em 10/12/2024, sob a alegação genérica de comercialização de bens restritos.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. a reativar integralmente a conta do autor no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção na forma da Lei nº 14.905/2024.

3. Recurso inominado interposto pela requerida sustentando, em síntese: a) a legitimidade da desativação por violação aos termos de uso (venda de produtos restritos); b) a impossibilidade de intervenção do Judiciário na atividade empresarial (livre iniciativa); c) a inexistência de dano moral ou a necessidade de sua redução; e d) a inviabilidade técnica da reativação, pugnando pelo afastamento das astreintes.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia reside na legalidade da suspensão unilateral de conta em rede social. Aplicada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), cabia à recorrente demonstrar especificamente qual conduta ou postagem do autor violou as diretrizes da plataforma. No entanto, a recorrente limitou-se a colacionar termos de uso genéricos e links de suas políticas, sem apresentar o "print" ou o registro do conteúdo ilícito que teria motivado o bloqueio.

5. A desativação de perfil sem notificação prévia detalhada e sem a comprovação da infração contratual configura falha na prestação do serviço e conduta abusiva, não podendo a empresa se valer da "livre iniciativa" para atropelar direitos básicos do consumidor e o dever de transparência. A alegação de impossibilidade técnica de reativação de dados é argumento genérico que não exime o provedor de cumprir a ordem judicial, sob pena de tornar inócua a proteção ao consumidor no ambiente digital.

6. O dano moral está configurado, uma vez que a conta era utilizada para fins institucionais/religiosos e a desativação abrupta, sob pena de comercialização de itens restritos, atinge a imagem e a honra do autor perante sua comunidade, extrapolando o mero dissabor. O valor fixado (R$5.000,00) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao porte econômico da recorrente, estando em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Custas processuais pela recorrente.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)